Tribunal: TJMT
Processo: 1023765-81.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023765-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRESSA CRISTINA BOTASSIO - CPF: 728.608.201-91 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N. 1023765-81.2017.8.11.0041

APELANTE:

ANDRESSA CRISTINA BOTASSIO

APELADO:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO

DO BRASIL

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA PELA APELADA – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS – CUMPRIMENTO DE LIMINAR DEPOIS REVOGADA – LIDE JULGADA PROCEDENTE – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – VIABILIDADE EM PARTE – DEVER DE DEVOLUÇÃO AFASTADO – AUSÊNCIA DE DIREITO A DANOS MORAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A devolução dos valores pagos por força de decisão liminar posteriormente reformada, quando de boa-fé e decorrentes de verbas com natureza existencial, é descabida.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N. 1023765-81.2017.8.11.0041

APELANTE:

ANDRESSA CRISTINA BOTASSIO

APELADO:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO

DO BRASIL

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 69.584,97, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, além das custas processuais e honorários advocatícios de R$ 7.000,00.

A apelante argumenta que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer e obteve liminar em que foi determinado que a apelada forneça os medicamentos de alto custo.

Afirma que os pedidos foram julgados procedentes, confirmando a tutela de urgência, mas a Turma Recursal extinguiu o feito sem resolução do mérito sob o fundamento de que o valor da Ação ultrapassa o teto próprio do juizado.

Alega que, diante disso, ingressou com ação no Juízo comum, e teve novamente liminar e sentença favoráveis.

Argui que, então, a apelada propôs a presente Ação Indenizatória em que busca o ressarcimento dos valores despendidos para o custeio dos medicamentos no período em que vigorou a liminar do primeiro processo (o qual foi extinto sem resolução do mérito).

Sustenta que apresentou pedido de reconvenção objetivando a condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais e materiais no importe de R$ 100.000,00, pelos abalos sofridos em razão da cobrança indevida.

A Ação principal foi julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 69.584,97, com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, além das custas processuais e honorários advocatícios de R$ 7.000,00.

O pleito reconvencional resultou improcedente, com a condenação da reconvinte ao pagamento das despesas da reconvenção, bem como os honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 em prol do advogado da reconvinda, nos termos os arts. 82, §2º, c.c. art. 85, §2º, incisos I a IV, do NCPC.

A apelante recorre por entender que a obrigação da apelada em nenhum momento deixou de existir, sendo inclusive confirmada pela 10ª Vara Cível em decisão que transitou em julgado.

Pleiteia a reforma da sentença, para que a apelada arque com os danos morais decorrentes da cobrança indevida, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas (Id. 64122026).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000211-88.2016.8.11.0003

APELANTE:

ANDRESSA CRISTINA BOTASSIO

APELADO:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO

DO BRASIL

V O T O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada procedente para condenar a apelante ao ressarcimento da importância despendida pela apelada, em razão de liminar, para o custeio de medicamentos.

A decisão que determinou o fornecimento do remédio foi revogada por sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito pois o valor da causa era superior ao de alçada do Juizado Especial.

No entanto, vale ressaltar que a obrigação foi determinada com amparo na presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
naquela ocasião. Além disso, a revogação da liminar não está fundamentada na ausência de direitos da apelante, mas sim no montante atribuído à demanda.

Ademais, a apelante comprovou ter ingressado com nova Ação no Juízo Comum e obtido sentença favorável, inclusive confirmada pelo Tribunal de Justiça.

Cumpre destacar que a obrigação de custeio dos medicamentos não deixou de existir no período em que a apelante esteve sem o amparo judicial, tanto é que logo depois foi reconhecida pela Justiça Comum.

Além disso, o pagamento ocorreu por determinação judicial, e é evidente a boa-fé e a natureza da verba existencial, porque relaciona-se com a própria saúde e sobrevivência da apelante.

Dessa maneira, não se justifica a restituição dos valores. Nesse sentido consignou o Ministro Raul Araújo
no
Recurso Especial Nº 1.312.836 – RS, julgado em 01/12/2016.

Na mesma linha, precedente do TJRS:

Apelação cível. Seguros. Plano de saúde. Unimed. Revogação da antecipação de tutela. Descabimento do ressarcimento de valores. Apelo não provido.
(Apelação Cível, Nº 70040851545, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 26-05-2011
)

Quanto aos danos morais, não há nos autos demonstração de que houve abalo à honra, dor, sofrimento ou humilhação suportada pela apelante em virtude da propositura da demanda e da cobrança efetuada, que autoriza a indenização.

Trata-se de mera cobrança indevida que não é suficiente, por si só, para ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso apenas para
afastar o dever de ressarcimento dos valores.

Por fim, considerando a modificação do resultado do julgamento,
i
nverto o ônus da sucumbência e, uma vez que não há mais condenação
,

os honorários advocatícios incidirão sobre 20% do valor atribuído à demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020